Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-95.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
- Tendo em vista que quando do ajuizamento da demanda o pleito formulado pelo apelado era legítimo, vez que compatível com a realidade dos fatos, não há como afastar a condenação imposta, que veio tão somente confirmar os termos da tutela de urgência

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
- Tendo em vista que quando do ajuizamento da demanda o pleito formulado pelo apelado era legítimo, vez que compatível com a realidade dos fatos, não há como afastar a condenação imposta, que veio tão somente confirmar os termos da tutela de urgência concedida ab initio, a qual fora cumprida antes do julgamento da demanda, mas não antes do ajuizamento desta.
- Assiste razão ao recurso do Banco no que toca à redistribuição do ônus da sucumbência, visto que somente foi colhido um dos pleitos formulados pelo ora apelado (baixa do gravame), tendo restado desacolhido o pleito indenizatório na seara material e moral no importe de R$ 30.000,00, situação essa que demonstra que o demandante sucumbiu em maior parte, razão pela qual deve suportar o ônus da sucumbência integralmente, observada a gratuidade concedida em Primeiro Grau.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000808-
95.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO ITAUCARD S/A,
é apelado JOSÉ SIDNEY GARCIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000808-95.2019.8.26.0236
VOTO No 27394
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: JOSÉ SIDNEY GARCIA
COMARCA: IBITINGA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) GLARISTON RESENDE
EMENTA
APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PLEITO
INDENIZATÓRIO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS
A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA
- Tendo em vista que quando do ajuizamento da demanda o pleito
formulado pelo apelado era legítimo, vez que compatível com a
realidade dos fatos, não há como afastar a condenação imposta,
que veio tão somente confirmar os termos da tutela de urgência
concedida ab initio, a qual fora cumprida antes do julgamento da
demanda, mas não antes do ajuizamento desta.
- Assiste razão ao recurso do Banco no que toca à redistribuição
do ônus da sucumbência, visto que somente foi colhido um dos
pleitos formulados pelo ora apelado (baixa do gravame), tendo
restado desacolhido o pleito indenizatório na seara material e
moral no importe de R$ 30.000,00, situação essa que demonstra
que o demandante sucumbiu em maior parte, razão pela qual deve
suportar o ônus da sucumbência integralmente, observada a
gratuidade concedida em Primeiro Grau.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
242/244, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, condenando o
Banco à obrigação de fazer consistente em proceder à baixa no gravame do veículo descrito
na inicial, tornando definitiva a liminar concedida. Em face da sucumbência recíproca, custas
e honorários advocatícios igualmente pelas partes, estes últimos arbitrados em R$ 1.500,00,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, que deverão ser recolhidas (custas e honorários) na
forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade concedida ao autor.
Entendeu o i. Magistrado a quo, ser devida a baixa do gravame por parte do
réu, após ter sido promovida ação de busca e apreensão e realizada a purgação da mora,
fato esse que inviabilizou transferência do automóvel para o seu nome. Por outro lado,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000808-95.2019.8.26.0236
VOTO No 27394
denegou o pleito indenizatório do autor, por entender que o fato do réu não ter realizado a
baixa do gravame não impedia o autor de efetuar o licenciamento do veículo, tampouco de
realizar o pagamento dos tributos relativos. Destacou que o pedido de baixa do gravame
poderia ter sido feito nos autos da ação de busca e apreensão, mas tal pleito não ocorreu.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que, pesar da condenação imposta, a baixa do gravame já havia sido realizada, inexistindo
qualquer restrição sobre o veículo junto ao site do DETRAN, razão pela qual deveria ser
afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No mais,
sustentou que apesar das duas partes terem sucumbido, tal situação não se deu de igual
forma, vez que dos 3 pedidos formulados apenas 1 fora acolhido. Por fim, pugnou pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, transcorreu
in albis o prazo para contrarrazões (vide certidão de fls. 294), tendo os autos sido remetidos
a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento apenas em parte.
Isto porque, em que pese, de fato, o apelante já tivesse realizado a baixa do
gravame quando do sentenciamento do feito, tal procedimento não havia sido adotado
quando do ajuizamento da demanda (vide consulta realizada pelo R. Juízo a quo de fls.
167), tanto assim que fora concedida a tutela de urgência em parte, para que fosse realizada
a baixa do gravame em 5 dias, sob pena de multa diária.
Desta forma, tendo em vista que quando do ajuizamento da demanda o pleito
formulado pelo apelado era legítimo, vez que compatível com a realidade dos fatos, não há
como afastar a condenação imposta, que veio tão somente confirmar os termos da tutela de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000808-95.2019.8.26.0236
VOTO No 27394
urgência concedida ab initio, a qual fora cumprida antes do julgamento da demanda
(21.05.19 vide fls. 225), mas não antes do ajuizamento desta.
Por outro lado, não há como manter ônus a sucumbência fixada na r.
sentença, pois, em que pese reste evidente que a demanda foi ajuizada em decorrência da
postura adotada pelo ora apelante, consistente na ausência da baixa do gravame, na ação
em questão, este não era o único pedido formulado pelo ora apelado (então autor).
Note-se que além da baixa do gravame, estava sendo pretendida ver
composição do dano material e moral, vez que o apelado entendia ter sido lesado em
decorrência da alegada apreensão do veículo por policiais militares em fiscalização de
rotina, fato que foi entendido pelo R. Juízo a quo como não relacionado com a ausência de
baixa do gravame (pagamento de tributos e licenciamento do bem), não tendo tal questão
sido objeto de recurso pelo demandante.
Assim, assiste razão ao recurso do Banco no que toca à redistribuição do
ônus da sucumbência, visto que somente foi colhido um dos pleitos formulados pelo ora
apelado (baixa do gravame), tendo restado desacolhido o pleito indenizatório na seara
material e moral no importe de R$ 30.000,00, situação essa que demonstra que o
demandante sucumbiu em maior parte, razão pela qual deve suportar o ônus da
sucumbência integralmente, observada a gratuidade concedida em Primeiro Grau.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para o exclusivo fim
de redistribuir o ônus da sucumbência, impondo-o ao apelado (então autor), observando a
gratuidade concedida.
Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para R$ 1.700,00.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora